Tribunal: TJDFT
Processo: 0717181-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. FATOS OCORRIDOS EM 2020. NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE PARA SER CITADO PESSOALMENTE DA IMPUTAÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FINALIDADE DO DECRETO PRISIONAL ALCANÇADA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. No caso, o decreto prisional se deu exclusivamente porque o paciente não foi localizado nos endereços constantes nos autos para ser citado pessoalmente da imputação, e agora, já citado e determinado o prosseguimento do feito, não subsistem motivos que justifiquem a excepcional medida constritiva.

3. Devidamente cumprida a finalidade da medida constritiva extrema e, sem outro fundamento atual para a manutenção da prisão, imperiosa sua revogação.

4. Os fatos imputados ao paciente datam de 31-dezembro-2020 e dizem respeito a um suposto roubo impróprio. A gravidade dos fatos, entretanto, não foi pontuada pela autoridade judiciária apontada como coatora, que não fundamentou o decreto prisional na garantia da ordem pública, mormente por se tratar de paciente primário e de bons antecedentes.

5. Ordem concedida.